Tribunal: TJDFT
Processo: 0728866-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728866-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JEOVANE DE MORAIS, CRESCIA DE FARIA MORAIS RECORRIDO: BROOKFIELD MB SPE 074 S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. MATÉRIA IDÊNTICA DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, onde o Executado, munido de prova documental inquestionável, através de simples petição nos próprios autos da Ação de Execução, independente da interposição de Embargos e/ou da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra o seu ofício de reconhecer as nulidades do título, regularizando ou extinguindo o processo, obstando, desta forma, a constrição do patrimônio por uma demanda eivada de vícios. 2. A admissão da utilização da Exceção de Pré-Executividade depende da existência de vício atinente à matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, amparado em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou mesmo maiores discussões advindas da abertura do contraditório. 3. No caso dos autos, a controvérsia depende da abertura de amplíssimo contraditório e de minuciosa interpretação de cláusulas contratuais. Neste caso, impossível pretender que a análise da matéria seja realizada por meio de exceção de pré-executividade. 4. A matéria apreciada em sede de Embargos à Execução não pode ser reanalisada em sede de exceção de pré-executivade, ainda que apresentada por pessoas distintas, integrantes do polo passivo da lide, tendo em vista a ocorrência da preclusão, prevista no art. 507, do Código de Processo Civil. 5. O § 1o do Código de Processo Civil autoriza a promoção da execução, pelo credor do título, mesmo na hipótese do ajuizamento da ação de conhecimento, visando discutir a obrigação contida no título executivo. Nesse contexto, não há que se falar em existência de prejudicialidade externa para o prosseguimento do presente feito. 6. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 507, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que os insurgentes não tiveram oportunidade de se manifestarem acerca das matérias referentes à prescrição e à conexão. Destacam que o acórdão impugnado reconheceu, indevidamente, que as mencionadas matérias discutidas nos autos dos embargos à execução opostos pela parte recorrida, não poderiam ser reavaliadas em razão da preclusão consumativa em sede de exceção de pré-executividade ajuizada pelos insurgentes; b) artigos 518 e 803, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de exigibilidade do título executivo (constatado o inadimplemento de condição suspensiva, bem como a incerteza quanto à rescisão da promessa de permuta) é questão de ordem pública e, portanto, passível de discussão em exceção de pré-executividade; c) artigo 206, § 5o, do Código Civil, expondo o advento da prescrição da pretensão de cobrança dos valores constantes do título; d) artigos 55, § 3o, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que os embargos à execução e a obrigação de fazer deviam ter sido reunidas para julgamento em conjunto, a fim de evitar a ocorrência de decisões conflitantes. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “d”, colacionado julgado do STJ. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 24407999). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 7o, 55, § 3o, 313, inciso V, alínea “a”, 507, 518 e 803, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, e 206, § 5o, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção do pedido de ID 24407999, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 24407999). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005